Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MODUS OPERANDI CORRIQUEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO GOLPE. ERRO DURANTE A NEGOCIAÇÃO. CONDUTA ARTIFICIOSA DO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS RÉUS.
1. Na fraude perpetrada por terceira pessoa na compra e venda de veículos anunciados em sítios eletrônicos, o comprador e o vendedor são utilizados como instrumento do golpe, permanecendo em erro durante toda a negociação em virtude de conduta artificiosa do fraudador.
2. O modus operandi empregado pelos fraudadores ocorre sem grandes variações da seguinte forma: a) o proprietário, interessado em vender seu veículo, anuncia o bem em site de vendas on-line; b) o golpista encontra seu alvo e replica o anúncio do verdadeiro vendedor, dessa vez com valores bem mais atrativos; c) o interessado entra em contato com o golpista, mas é informado que o veículo está com outra pessoa (o verdadeiro anunciante), responsável por repassar-lhe os valores em razão de algum outro negócio; d) o fraudador promove o encontro entre o proprietário do veículo e o interessado na compra, orientando ambas as partes a não negociarem presencialmente os valores; e) o golpista informa ao verdadeiro anunciante que usará o veículo para adimplir débito com a pessoa responsável pela vistoria do automóvel; f) por outro lado, informa ao interessado na compra que o responsável pela condução do veículo irá utilizar o automóvel para quitar débito oriundo de outro negócio jurídico com ele firmado; g) promovido o encontro, o golpista torna a negociar os valores se passando pelo verdadeiro proprietário; h) por fim, repassa conta bancária para receber os valores.
3. A ausência de participação dolosa e consciente do vendedor na fraude perpetrada por terceiro, afasta sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo adquirente.
4. Recurso conhecido e não provido.